Tribunal: TJPA
Processo: 0004394-07.2007.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004394-07.2007.8.14.0045

APELANTE: ODAIR JOSE HONORATO DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, II C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CPB. PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. CONDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE MODO NEGATIVO PELO JUIZ SENTENCIANTE. PENA FINAL REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL ALTERADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

1)

Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos,
consubstanciadas em documentos e depoimentos testemunhais colhidos durante a fase policial, na instrução criminal e no plenário do júri, apontando o apelante como a pessoa que tentou ceifar a vida da vítima, mediante disparos de arma de fogo, razão pela qual não há que se falar em contrariedade às provas dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes jurisprudenciais

2)

Na análise
das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, verificou-se que o juiz sentenciante não avaliou de modo negativo quaisquer vetores, contudo, exasperou a pena-base pouco acima do mínimo legal.

Em se constatando ausência de arestos judiciais valorados negativamente, a condução da pena-base ao mínimo legal é a medida de rigor a se impor.

Precedentes do STJ. Súmula nº 23 desta Corte

3)
Pena final redimensionada e regime inicial de cumprimento de pena alterado.

4) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ODAIR JOSÉ HONORATO DE JESUS
, inconformado com a sentença (
ID – 6647062
) proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, II, c/c. art. 14, II, ambos do CPB, cominando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (
ID –
6647174
), a defesa do apelante pugnou, em suma, pela desconstituição do veredito do conselho de sentença por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos, sob alegação de ausência de
animus necandi
, de modo a pleitear a realização de novo júri. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria de pena aplicada.

Em sede de contrarrazões (
ID –
6647175
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça
(ID - 7026210).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Da peça acusatória, extraio (
ID –
6647034
)
:

“
De acordo com o inquérito policial n.° 038/99 - SRSP, registrado no Cartório Criminal desta Comarca sob o n° 39/99, no dia 05 de maio de 1999, por volta das 20:00 horas, o ora denunciado se dirigiu a casa da vítima Sr. Célio Queiroz Corrêa, solicitando falar com a mesma.

Na área externa daquela residência, o ora denunciado passou a indagar sobre uma discussão ocorrida dias atrás entre ambos e logo em seguida, sacou de um revólver e efetuou um disparo contra a vítima, que conseguiu se esquivar, saltando de umas cadeiras e adentrando em casa.

O Sr. José Neto Alves de Sousa, cunhado da vítima e que a tudo assistia, investiu contra o ora denunciado, conseguindo tomar-lhe a arma. Logo em seguida, o ora denunciado evadia-se, sendo porém, preso por Policiais Militares e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local”.

Alfim, imputou ao recorrente as sanções penais previstas no
art. 121, §2º, II, c/c. art. 14, II, ambos do CPB.

Após regular processamento, o apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença nos termos supra.

No mérito,
a defesa do apelante pugnou, inicialmente, pela desconstituição do veredito do conselho de sentença por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos, sob alegação de ausência de
animus necandi
, pelo que demandou a realização de novo júri
.

De plano,
atesto que a referida tese não merece prosperar
.

Com efeito, tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime de homicídio qualificado tentado emergem das provas coligidas nos autos, colhidas na fase administrativa e judicial, sendo, nesta última, filtradas pelos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Quanto à
materialidade
, além das demais peças incorporadas pelos autos de inquérito policial, tenho por destacar o Auto de Apresentação e Apreensão (ID –
6647036
)
, no qual conta que foi apreendido um “
revólver, calibre 38, de marca Taurus, acabamento oxidado (sem conservação), cano curto, capacidade para seis balas, (...), de nº. 490933. Apreendido, por ter sido usada por: ODAIR JOSÉ HONORATO DE JESUS (...), na tentativa de homicídio pelo mesmo perpetrada contra a vítima: CÉLIO DE QUEIROZ CORRÊA, em sua residência (...)
”.

Do mesmo modo, a
autoria do ilícito
imputada ao apelante foi evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares ARTUR DANIEL DIAS DA SILVA e WILLIANS OLIVEIRA QUEIROZ, bem como do ofendido CÉLIO DE QUEIROZ CORRÊA e seu cunhado, JOSÉ NETO ALVES, prestados na fase policial e ratificados em juízo, tanto em sede de instrução quanto em plenário.

Eis os depoimentos dos policiais militares ARTUR DANIEL DIAS DA SILVA e WILLIANS OLIVEIRA QUEIROZ, bem como da testemunha JOSÉ NETO ALVES, cunhado da vítima, nos excertos que importa, fielmente transcritos nas alegações finais do
Parquet
(
ID –
6647046)
:

PM ARTUR DANIEL DIAS DA SILVA
:

“...;Que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; Que estava trabalhando na viatura policial fazendo ronda; Que alguém chamou a polícia através do 190, passaram informações via rádio para a testemunha e se dirigiu ao local; Que a testemunha estava acompanhada do soldado Willians; Que também havia uma segunda viatura; Que ao chegarem a casa da vítima a mesma informou que havia cinco minutos que o acusado havia saído; Que a vítima acompanhou os policiais, tendo indicado a casa onde provavelmente o autor estaria, tendo dito ainda que o autor deveria estar na casa do mandante do crime; Que ao chegarem na casa indicado pela vítima encontraram o acusado; Que encontraram o denunciado sentado no sofá da sala; Que quem abriu a porta da casa foi uma senhora que informou que o denunciado se encontrava na casa; Que a arma do crime foi deixada pelo denunciado na casa da vítima, Que não sabe informar que, mas sabe que alguém na casa da vítima segurou o denunciado e tomou arma; Que a vítima conversou superficialmente com a testemunha, tendo dito que o motivo do crime tenha sido uma discussão que houve entre ela e o acusado; Que a vítima disse ainda que alguém teria feito a cabeça do denunciado para matar, Que o acusado não resistiu à prisão e estava visivelmente embriagado; Que ao ser preso o denunciado afirmou foi eu quem matei, foi eu que matei;...;".

PM WILLIANS OLIVEIRA QUEIROZ:

“...; Que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; Que tomou conhecimento dos fatos através do rádio passado para a viatura que havia uma ocorrência de um tiro no setor Bela Vista; Que se dirigiram para o local a testemunha o tenente e dois colegas; Que ao chegarem no local o denunciado já havia fugido, estando lá a vítima e a arma do crime teria sido tomada do denunciado, segundo ouviu da vítima; Que um outro rapaz que estava na casa junto com a vítima disse que o acusado tinha descido no rumo da casa de um de seu amigo; Que tal rapaz, amigo da vítima mostrou a casa aos policiais; Que bateram na porta da casa e uma senhora atendeu e a princípio negou que o acusado estivesse lá; Que os policiais insistiram e a mesma confirmou que o denunciado se encontrava na casa; Que na hora que tal senhora abriu aporta da frente a testemunha e os outros viram o denunciado sentado no sofá da sala, tendo o amigo da vítima mostrado olha aquele lá é o Neguinho; Que o acusado não reagiu a prisão, estava embriagado e a princípio negou a prática do crime, mas depois confessou que havia dado um tiro na vítima, mas não sabia se havia acertado o tiro ou não; ...;”.

JOSÉ NETO ALVES DE SOUSA – cunhado da vítima:

“...; Que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; Que a testemunha já conhecia o denunciado, pois já tinha feito uma viagem com o denunciado tocando gado na estrada; Que soube da discussão havido entre o denunciado e a vítima; Que a mesma ocorreu durante uma viagem na qual tocavam gado juntos; Que a testemunha estava nesta viagem, mas não presenciou a discussão; Que o denunciado bateu aporta da casa de Célio e a testemunha foi atender; Que percebeu, que o acusado estava embriagado; Que o acusado perguntou se Célio estava e queria falar com o mesmo; Que a testemunha avisou Célio que Neguinho queria falar com o mesmo, que Célio lhe disse que deixasse Neguinho entrar; Que a testemunha e Célio vieram para a área que Célio se escorou numa parede e a testemunha ficou perto do denunciado; Que o denunciado foi logo dizendo Célio você não deveria ter dito o que disse na discussão na estrada; Que Célio respondeu que já havia dito, que já passou, que nessa hora a testemunha já ouviu o disparo e seu cunhado caiu por cima das cadeiras; Que a testemunha tomou o revólver do acusado, que saiu correndo, Que a testemunha mostrou ao policias a casa onde o acusado costumava ficar, Que o denunciado sempre se hospedava na casa onde foi encontrado; Que não sabe informar se o denunciado e ou não parente do dona da casa, sabe que são amigos, Que conhece o dono da casa onde o denunciado foi encontrado pelo nome de Omar e o mesmo trabalha tocando boiada na estrada; Que não sabe se Omar e Célio tiveram alguma discussão; Que na hora que o denunciado atirou, já rodou para sair, foi nessa hora em que a testemunha tirou o revólver do mesmo; Que o denunciado largou a arma e saiu correndo; Que o denunciado saiu da casa sem saber se havia acertado ou não o tiro na vítima; Que só depois que entrou na casa viu que a vítima não tinha sido alvejada; ...;”.

De seu turno, o depoimento prestado pela vítima CÉLIO DE QUEIROZ CORREA na instrução (
ID –
6647041
)

“I) QUE os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; II) QUE aconteceram na forma narrada; III) QUE o denunciado trabalhou para o depoente numa comitiva; IV) QUE não era o depoente quem estava chefiando a comitiva; V) QUE o depoente estava indo de carro e encontrou o gado da comitiva arribado ai chegou com o acusado e perguntou quantas rês tinha arribado; VI) QUE o denunciado respondeu que o depoente fosse perguntar para o comissário responsável pela tropa; VII) QUE o depoente não gostou da resposta, pois era o patrão e não gostou do jeito que o denunciado lhe tratou; VIII) QUE então o depoente procurou o chefe da tropa e pediu que mandasse o denunciado embora; IX) QUE o depoente disse ao próprio denunciado que chegando no ponto de pouso que ele poderia dessariar a mula que não trabalharia mais para o depoente, que no entanto sabe que o acusado continuou na comitiva, tendo terminado a viagem; X) QUE depois disso não conversou mais com o acusado a não ser na noite que chegou em sua casa; XI) QUE o acusado bateu no portão de sua casa, seu cunhado atendeu e foi lhe avisar; XII) QUE o depoente mandou que seu cunhado deixasse o denunciado entrar que nunca imaginou que o denunciado tivesse ido lá para lhe dar um tiro; XIII) QUE o denunciado iniciou a conversa dizendo "não precisava ter falado aquilo não" que o depoente respondeu rapaz aquilo já passou, a viagem acabou, você recebeu, só que daqui para frente você não trabalha mais comigo; XIV) QUE depois dessas palavras o depoente já foi surpreendido com um tiro; XV) QUE foi tudo muito rápido; XVI) QUE não viu o acusado sacar do revólver; XVII) QUE quando percebeu o acusado já estava com o revólver na mão; XVIII) QUE assim que viu o revólver deu um pulo tentando se esquivar e caiu por sobre umas cadeiras; XIX) QUE seu cunhado viu tudo que aconteceu, tendo inclusive tomado revólver do denunciado; XX) QUE na ocasião não percebeu se o denunciado estava embriagado; XXI) QUE depois ouviu dizer que sim; XXII) QUE antes de tal viagem o denunciado não havia trabalhado para o depoente; XXIII) QUE não foi o depoente quem contratou o denunciado para a dita viagem; XIV) QUE o denunciado foi encontrado na casa de Osmar, que Osmar era o chefe da comitiva a quem o depoente deu a ordem de mandar o denunciado ir embora imediatamente; XVI) QUE soube que o acusado não havia largado a comitiva assim que entregaram a boiada; XVII) QUE mesmo sabendo que o denunciado não tinha deixado a comitiva o mesmo não falou mais nada; XVIII) QUE Osmar acertou o valor da viagem com próprio fazendeiro; XIX) QUE só ouviu um disparo, mas soube na delegacia que havia duas capsulas batidas”
.

Diante desse contexto, conforme apurado nos autos, verifica-se que o apelante, embriagado e motivado por um sentimento de mágoa anterior, diga-se, completamente desproporcional à sua atitude, dirigiu-se a casa da vítima e tentou lhe ceifar a vida por meio de disparos de arma de fogo, não tendo conseguido seu intento criminoso em razão do ofendido ter se esquivado.

Completamente descabida, vejo, a tese defensiva de que o recorrente não detinha o
animus necandi
, uma vez que o mesmo foi até a casa da vítima e atirou contra esta, não logrando êxito pela boa capacidade física de reflexo do ofendido, em se desviar dos disparos, no momento que percebeu a existência da arma de fogo.

Com efeito, a tese de julgamento contrário à prova dos autos em razão de atuação em legítima do recorrente encontra-se completamente dissociada do cotejo probante, uma vez que os jurados votaram e decidiram amparados nos documentos e testemunhos levantados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como demonstrado acima.

Do exposto, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno inquisitivo e processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
RECURSOS DEFENSIVOS - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE
- AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA TENTATIVA AO MÁXIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DELITO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NÃO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO.
Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada, com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.
Na escolha da fração referente à causa geral de diminuição de pena pela tentativa, considera-se o iter criminis percorrido pelo agente e o quanto este se aproximou de consumar o delito. Necessário o aumento da fração em razão da tentativa, quando o autor efetua um único disparo em direção à vítima, quando ambos corriam, não tendo a atingido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.17.009292-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/03/2021, publicação da súmula em 10/03/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0479.11.019680-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Deve, pois, ser mantida intacta a condenação do apelante.

De forma subsidiária, a defesa pede
a reforma da dosimetria de pena aplicada.

A individualização da pena, como cediço, é atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia.

Identificada a necessidade de correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Com efeito, do exame da dosimetria de pena do recorrente (
ID

– 6647062
), na primeira fase, verifico que o magistrado sentenciante não valorou de modo negativo quaisquer circunstâncias judiciais, todavia, fixou a pena-base acima do mínimo legal abstratamente cominado ao tipo penal incriminador de homicídio qualificado
[1]
, em 13 (treze) anos de reclusão.

Conforme orientação do ST, reconhecidas todos os vetores judiciais neutros e/ou favoráveis, a fixação da pena-base no mínimo legal é a medida de rigor a se impor:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO
. 1. Esta Corte entende que, se na primeira fase da dosimetria da pena todas as circunstâncias judiciais são favoráveis e aplica-se a pena-base no mínimo permitido, isso significa que o crime em nada transcende a gravidade inerente ao tipo pe
nal. E se, agregado a isso, o réu é primário - como no caso -, o Código Penal manda que o regime inicial seja regulado exclusivamente pelo quantum da pena aplicada (art. 33, § 2º) ( HC n. 269.586/SP, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 13/8/2013). 2. No caso, sendo as circunstâncias judiciais favoráveis, o que levou à fixação da pena-base, em ambas as instâncias, nos termos do art. 59 do Código Penal, no mínimo legal de 4 anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, consoante o previsto no art. 33, § 2º, c, do Código Penal. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 289723 SP 2014/0046537-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014)

HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. AUMENTO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESABONADO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. CONFISSÃO PARCIAL. ELEMENTO DE PROVA QUE LASTREOU O JUÍZO CONDENATÓRIO SUBSTANCIALMENTE DESCONSIDERADO NA DOSIMETRIA. TEMA REPETITIVO N. 585. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA QUE DEVE SER OPERADA À RAZÃO DE 1/6. DETRAÇÃO PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO MERITÓRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, TODAVIA, QUE DEVE SER SANADA. COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA PARA DESCONTAR O TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX OFFICIO, PARA QUE O TRIBUNAL LOCAL OPERE A DETRAÇÃO DA PENA COMO ENTENDER DE DIREITO, AFASTADO O ENTENDIMENTO DE QUE ESSA COMPETÊNCIA É EXCLUSIVA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. 1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base. Todavia, é mister diferenciar discricionariedade de arbitrariedade. Esta constitui uma liberalidade decisória não permitida pelo Direito, fundada em meros impulsos emotivos ou caprichos pessoais que não se apoiam em regras ou princípios institucionais. Aquela, ao revés, envolve o reconhecimento de que a vagueza de certas normas jurídicas implica a necessidade de apelo ao juízo subjetivo de Magistrados que interpretam o Direito à luz de concepções diversas de justiça e de diferentes parâmetros de relevância, e de que a decisão tomada dentro dessa zona de incerteza deverá ser considerada juridicamente adequada caso seja informada por princípios jurídicos e esteja amparada em critérios como razoabilidade, proporcionalidade, igualdade e sensatez. Daí falar-se em discricionariedade guiada ou vinculada.
Assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre
(a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos assemelhados
. 2. (...).

(STJ - HC: 704196 SP 2021/0352323-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

A fim de se adequar a pena-base guardando-a proporcionalidade com a avaliação efetuada pelo magistrado sentenciante, bem como em orientação ao entendimento do STJ e em respeito à Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
),

hei por bem conduzi-la ao mínimo legal abstratamente cominado, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão
.

Na segunda etapa da dosimetria, restaram ausentes agravantes e atenuantes a se considerar, de modo que resta a nova pena intermediária tal qual fixada inicialmente.

Na terceira fase, o juiz sentenciante escorreitamente aplicou a minorante referente à tentativa (art. 14, II, do CPB) em 1/3 (um terço), a qual a mantenho.

Portanto, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a nova pena final e concreta
de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º,
b
e §3º, do CPB, em razão de sua primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a pena final do recorrente para
08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º,
b
e §3º, do CPB, em razão de sua primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

É como voto.

[1]

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Belém, 31/10/2023